Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711537-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGUE SAFE LTDA, AYRTON SOARES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA WEISS SILVA AGRAVADO: MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por PAGUE SAFE e AYRTON SOARES DE BRITO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar (Processo no 0701696-45.2025.8.07.0014) por eles movido em desfavor de MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 227258474 dos autos originários), verbis: PAGUE SAFE LTDA e AYRTON SOARES DE BRITO, devidamente qualificados nos autos, propuseram a presente Ação de Conhecimento com Obrigação de Fazer e Pedido Indenizatório contra MAURICIO DE SEIXAS FERREIRA JUNIOR, alegando, em resumo, que o réu, por meio da página de Instagram "@radosgateways", tem promovido uma campanha difamatória contra os autores, disseminando informações falsas e ataques pessoais. Em sede de tutela de urgência, os autores requerem que seja determinado: a expedição de ofício à Meta (Facebook/Instagram) para que remova, de forma imediata, a página "@radosgateways"; caso não seja possível a remoção da página, que seja determinada a exclusão imediata de todas as publicações ofensivas; seja imposta ao réu a obrigação de se abster de realizar novas postagens ofensivas ou difamatórias; e, na hipótese de descumprimento da decisão, seja imposta multa diária. Os autores juntaram documentos aos autos para comprovar suas alegações. É o relatório. Passo a decidir. FUNDAMENTAÇÃO A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Após detida análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da medida não foram suficientemente demonstrados. Inicialmente, no que tange à probabilidade do direito invocado, observo que, embora os autores apresentem capturas de tela de supostas ofensas proferidas pelo réu na página "@radosgateways", não há prova robusta e inequívoca de que o réu seja, de fato, o responsável pelas publicações. A mera alegação de que o número de telefone vinculado à conta pertence à Sra. Ilma Callipo de Seixas Ferreira, genitora do réu, não se mostra suficiente para comprovar, de forma irrefutável, a autoria das supostas ofensas. É imperioso ressaltar que a responsabilidade por manifestações em redes sociais é pessoal e não pode ser presumida com base em meros indícios ou laços familiares. Ademais, as publicações colacionadas aos autos demandam uma análise mais aprofundada do contexto em que foram proferidas, a fim de se verificar se configuram, de fato, ofensas à honra e à imagem dos autores ou se, ao revés, inserem-se no âmbito da liberdade de expressão e do direito à crítica, ainda que veemente. A análise perfunctória, inerente a este momento processual, não permite concluir, de plano, pela ilicitude das manifestações e pela sua capacidade de gerar dano irreparável ou de difícil reparação aos autores. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a Constituição Federal assegura a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Contudo, esse direito fundamental não é absoluto e encontra limites nos direitos à honra e à imagem, também constitucionalmente protegidos. A ponderação entre esses direitos, em caso de eventual conflito, deve ser realizada com cautela, sopesando os interesses em jogo e evitando a censura prévia, que é expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. A concessão da tutela de urgência, tal como pleiteada, representaria, em tese, censura à liberdade de expressão, porquanto determinaria a remoção de uma página e de conteúdos sem que sequer o réu tenha tido a oportunidade de se manifestar e apresentar sua versão dos fatos. Tal medida, além de prematura, afigura-se desproporcional, porquanto cerceia o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa, pilares do devido processo legal. A esse respeito, o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A supressão dessa garantia fundamental, ainda que em sede de tutela de urgência, somente se justifica em situações excepcionais, nas quais a probabilidade do direito invocado seja manifesta e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação seja iminente, o que não se verifica no caso em apreço. Por fim, destaco que a remoção da página "@radosgateways" e de seus conteúdos, tal como pleiteada, afigura-se medida irreversível, o que não se coaduna com a natureza da tutela de urgência, que pressupõe a possibilidade de retorno ao status quo ante. A irreversibilidade da medida, por si só, obsta à sua concessão, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, e considerando a ausência dos requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por PAGUE SAFE LTDA e AYRTON SOARES DE BRITO. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Em suas razões (ID 70165006), em síntese, os agravantes pugnam pela reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para remoção da página de Instagram "@radosgateways" e exclusão de conteúdos ofensivos. Sustentam que, o agravado, promove campanha difamatória, causando danos morais e comerciais. Pedem a concessão de tutela provisória para cessar as ofensas e impedir novas postagens, sob pena de multa diária. Apontam que embora a liberdade de expressão seja um direito fundamental, não é absoluto. Afirmam que a jurisprudência entende pela limitação à liberdade de expressão quanto em choque com o direito de imagem. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requerem, a antecipação dos efeitos de tutela para determinar à parte Ré a remoção imediata dos vídeos disponíveis nos links indicados no agravo, bem como em qualquer outra plataforma; no mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 70165117). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Ao que se infere dos autos principais, agiu acertadamente o d. Juízo de origem ao indeferir o pedido de exclusão do conteúdo postado. Isso porque, por mais relevantes que sejam os argumentos e a pretensão do agravante, um dos requisitos para a concessão da medida liminar não está presente, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, uma vez que os direitos fundamentais são princípios normativos, eles frequentemente entram em conflito, especialmente quando aplicados a situações específicas. A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de uma sociedade democrática e deve ser exercida com responsabilidade. É inaceitável que os direitos de personalidade, que têm como princípio a dignidade da pessoa humana, sejam violados por meio de declarações ofensivas e acusatórias. Nesse sentido, a Lei no 12.965/20131 dispõe que: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; A sobredita norma teve como objetivo principal proteger a liberdade de expressão, com destaque especial, e estabeleceu que cabe ao Juiz avaliar cada caso individualmente para determinar qual conteúdo, se houver, deve ser removido de plataformas online. Confira-se: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, ao analisar uma solicitação para remover postagens ou comentários, o Judiciário deve ponderar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. Isso é especialmente relevante quando esse direito entra em conflito com outros direitos constitucionais igualmente importantes, como o direito à honra e à imagem. No caso concreto, a avaliação da natureza ofensiva das postagens e do responsável pelas publicações deve ser realizada durante o processo legal adequado, no qual a prova possa ser apresentada e as partes possam se defender adequadamente. Portanto, não é apropriado decidir, no contexto de uma medida cautelar, se o conteúdo questionado constitui abuso, assim como determinar a autoria por eventual violação aos direitos de personalidade, quando não há acervos indiciários quanto ao autor das postagens. A propósito, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO DE DEFESA ADEQUADO. DIREITO DE RESPOSTA. PRECEDENTES. No que tange ao regime de responsabilidade de provedores de aplicações de Internet, a Lei no 12.965/2014 almejou proteger, com especial ênfase, a liberdade de expressão, submetendo ao Juiz a análise do caso concreto para que seja delimitado o conteúdo a ser eventualmente retirado da plataforma virtual.As alegações formuladas por organização religiosa acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta constitui instrumento jurídico adequado para coibir eventual abuso por ocasião do exercício da liberdade de expressão, não sendo juridicamente razoável obstar, em caráter liminar, a disponibilidade de conteúdos que digam respeito a ente dotado de inegável relevância social.” (6a Turma Cível, 07065803820208070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 16/07/2020 - Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE VÍDEOS REDES SOCIAIS. TUTELA URGÊNCIA. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos vídeos descritos na inicial é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal e após colhidas as provas. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo questionado. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1165983, 07190195220188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019 - Grifou-se). Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste sobre o interesse ou não de intervir no feito. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator